Tribunal: TJBA
Processo: 8003101-56.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003101-56.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VAILTON MULLER DE JESUS Advogado(s): ALAN NOBREGA GOMES APELADO: CLAUDIO MULLEE DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. CIÊNCIA NO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA PARA A CONTAGEM DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade, nos autos de ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos morais. O agravante alegou erro na decisão quanto ao marco inicial da contagem do prazo recursal, sustentando que a intimação da sentença se deu por meio de ciência no sistema PJe em 06/05/2025, o que tornaria tempestiva a apelação interposta em 27/05/2025. Requereu o reconhecimento da tempestividade e o regular processamento do recurso de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ciência eletrônica no sistema PJe, realizada dentro do prazo legal, pode prevalecer como marco inicial para contagem do prazo recursal em detrimento da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação da sentença ocorreu por meio do Diário da Justiça Eletrônico, publicada em 10/04/2025, com início do prazo recursal em 11/04/2025, conforme o art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006. 4. A alegação de ciência posterior no sistema PJe não altera o termo inicial do prazo recursal, quando a intimação é realizada através do Diário da Justiça Eletrônico, conforme previsão legal. 5. A contagem do prazo considerou adequadamente os feriados e suspensões processuais, fixando o termo final em 08/05/2025, tornando intempestiva a apelação protocolada em 27/05/2025. 6. Prints de tela do registro de ciência posterior não têm o condão de demonstrar falha sistêmica que induza o advogado a erro, a fim de mitigar a intempestividade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo recursal inicia-se no dia útil seguinte à publicação do ato judicial no Diário da Justiça Eletrônico, conforme art. 4º da Lei nº 11.419/2006. 2. O registro de leitura no sistema PJe não tem o condão de prorrogar ou alterar o termo inicial de contagem de prazo recursal, quando a intimação foi realizada por diário oficial. 3. A ausência de erro sistêmico comprovado inviabiliza o reconhecimento de justa causa para afastar a intempestividade do recurso. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, arts. 4º e 5º; CPC/2015, arts. 1.003, §5º, 1.029, §3º, 219. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1839117/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.06.2023, DJe 21.06.2023. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o agravo interno interposto, pelas razões do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 2